Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600741-55.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600741-55.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600741-
55.2024.6.16.0079, que indeferiu a petição inicial e por consequência julgou extinto o feito com
amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenou os requerentes,
solidariamente, inclusive seus representantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
valor de 10 salários mínimos nacional, em razão da atuação manifestamente temerária, infundada e
visando alterar a verdade dos fatos.. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Renovação
do Jeito Certo" com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições) e no artigo 10 da
Resolução n.º 23.600/193l, em face de Roberto Regazzo, Vera Lúcia Bernardes e Coligação "Amor e
Trabalho por Ibaiti". Consta que, em material publicitário divulgado na rede social Instagram, o
representado divulgou resultado da pesquisa nº PR-04877/2024, sem todas as informações
obrigatórias previstas no art. 10 da Res. TSE n. 23.600/2019, qual seja, o requisito constante no
inciso V referente ao "se for o caso, de quem a contratou".) RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VERA LUCIA BERNARDES (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
ROBERTO REGAZZO (RECORRIDO)

ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO]
- IBAITI - PR (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440190
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440190 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.492

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600741-55.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
RECORRIDO: ROBERTO REGAZZO
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
RECORRIDO: VERA LUCIA BERNARDES
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2025. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.

Num. 44440190 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "A Renovação do Jeito
Certo" em face da sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que
indeferiu a petição inicial e condenou a recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, fixada em 10 (dez) salários mínimos, por abuso processual
reiterado.
2. A recorrente alegou que houve irregularidade na divulgação da pesquisa eleitoral
registrada sob o nº PR-04877/2024, em razão da ausência de informação obrigatória
sobre o contratante, conforme exigido pelo art. 10, inciso V, da Resolução TSE nº
23.600/2019. Argumentou, ainda, que a condenação por litigância de má-fé foi
inadequada, pois apenas buscava garantir a lisura do pleito.
3. Os recorridos sustentaram que a pesquisa estava regularmente registrada e que a
informação faltante era acessível por consulta pública. Aduziram, ainda, que a
recorrente utilizava a Justiça Eleitoral como instrumento de disputa política.
4. A sentença de primeiro grau entendeu que a ausência da informação sobre o
contratante não comprometia a lisura da pesquisa e reconheceu conduta reiterada
de ajuizamento de ações infundadas, impondo multa por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial conhecimento do
recurso e, na parte conhecida, pelo provimento para afastar a multa por litigância de
má-fé aplicada à Coligação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade na divulgação da
pesquisa eleitoral ainda demanda exame judicial, considerando a realização do
pleito; (ii) saber se restou caracterizada a litigância de má-fé da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Com a realização da eleição, a remoção da propaganda eleitoral perdeu
relevância prática, configurando a perda superveniente do objeto, tornando
desnecessária a análise da irregularidade alegada.
8. O art. 80 do Código de Processo Civil define litigância de má-fé como conduta
processual abusiva, com dolo de alterar a verdade dos fatos, resistir
injustificadamente ao andamento do processo ou provocar incidentes
manifestamente infundados.
9. No caso, não há indícios de que a recorrente tenha alterado a verdade dos fatos
ou agido de forma manifestamente abusiva. A mera interposição de ação eleitoral
para questionar a divulgação de pesquisa, ainda que posteriormente considerada
infundada, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Num. 44440190 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
10. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que "o simples fato de
haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"
(AgInt nos EREsp 1676623/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 13/03/2020).
11. A Procuradoria Regional Eleitoral também apontou a inexistência de elementos
que evidenciem comportamento doloso da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a
multa por litigância de má-fé.
13. Tese de julgamento: "A mera interposição de representação eleitoral com
fundamento juridicamente plausível, ainda que rejeitada, não caracteriza litigância
de má-fé, exigindo-se a comprovação de dolo processual ou comportamento
temerário reiterado".
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 80 e art. 81
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 10, inciso V
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt nos EREsp 1676623/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 13/03/2020
STJ, AgInt nos EREsp 1647493/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 23/09/2020

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que indeferiu a
petição inicial e condenou os recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada
em 10 (dez) salários mínimos, em razão de conduta reiterada de abuso processual e tentativa de

Num. 44440190 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
manipulação da Justiça Eleitoral.
Em seu recurso, a recorrente Coligação “A Renovação do Jeito Certo” aduz, em síntese: a) que
houve irregularidade na divulgação de pesquisa eleitoral, registrada sob o nº PR-04877/2024, em
virtude da ausência de informações obrigatórias, notadamente a identificação do contratante da
pesquisa, conforme exigido pelo inciso V do art. 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019; b) que a
sentença de indeferimento da inicial foi equivocada, uma vez que não considerou adequadamente
a omissão de informações essenciais na divulgação da pesquisa, o que poderia induzir o
eleitorado em erro; c) que a condenação por litigância de má-fé foi aplicada de forma inadequada,
considerando que a atuação processual da recorrente visava tão somente assegurar a lisura do
pleito eleitoral e se encontra amparada no direito de ação previsto constitucionalmente.
Nas contrarrazões, os recorridos ROBERTO REGAZZO, VERA LUCIA BERNARDES e
COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI – PR”
alegam: a) que a pesquisa foi devidamente registrada no sistema PesqEle do TSE, sendo a
informação faltante (nome do contratante) acessível a qualquer interessado por meio de consulta
pública; b) a ausência pontual não compromete a lisura da divulgação nem infringe a Resolução
TSE nº 23.600/2019; c) a recorrente busca, de forma reiterada e abusiva, tumultuar o processo
eleitoral, utilizando a Justiça Eleitoral como instrumento de disputa política e não de fiscalização;
d) a sentença reconheceu o comportamento temerário da recorrente, reiterado em outras
representações infundadas; e) por fim, defendem que a sentença foi acertada ao aplicar multa por
litigância de má-fé, tendo em vista que o abuso de ações eleitorais infundadas configura evidente
afronta ao art. 80 do Código de Processo Civil, que proíbe a provocação de incidentes
manifestamente infundados e a alteração da verdade dos fatos.
A sentença recorrida destacou que a pesquisa questionada cumpria os requisitos legais, salvo a
ausência de menção ao contratante, cuja informação era pública e acessível. Além disso, o
magistrado singular condenou a recorrente por litigância de má-fé, reconhecendo conduta
reiterada de ajuizamento de ações infundadas e abusivas, caracterizando abuso reiterado do
direito de ação. Essa prática foi entendida como tentativa de desvirtuar a finalidade da Justiça
Eleitoral e impactar negativamente o processo eleitoral.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento parcial do recurso,
destacando a perda de objeto quanto à apuração da suposta irregularidade, tendo em vista o
encerramento do pleito. No mérito, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na
parte conhecida, pelo provimento para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à
Coligação.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face da falta de manifestação de interesse da recorrida.
É o relatório.

VOTO

Num. 44440190 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, contudo, verifico que em relação ao mérito operou-se a perda
superveniente do objeto, devendo o recurso ser parcialmente conhecido a fim de ser analisada
apenas a aplicação da multa por litigância de má fé. .
No caso, o recorrente ingressou com Representação Eleitoral em face de ROBERTO REGAZZO,
VERA LÚCIA BERNARDES e COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR IBAITI”, sustentando que
estes teriam divulgado resultado de pesquisa sem observar os requisitos exigidos na norma de
regência, pleiteando a imediata remoção do conteúdo.
Ao analisar a petição inicial, o Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti entendeu pela seu
indeferimento de plano, consignando que “ ... não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a
sustentar a presente representação eleitoral, carecendo ao autor interesse de agir para acionar a
Justiça Eleitoral, devendo, portanto a petição inicial ser indeferida de plano.”
No caso, pretendia a autora, com o ajuizamento da Representação, fosse a parte representada
condenada a promover remoção da publicação, bem como lhe fosse determinado abster-se de
realizar propaganda eleitoral em desconformidade com a legislação eleitoral, “na esteira da
situação aqui delineada”.
Inicialmente, cabe registrar que, com a realização do pleito eleitoral, a veiculação questionada
perdeu a capacidade de influenciar o resultado da disputa eleitoral, operando-se a perda
superveniente do interesse processual no que diz respeito à análise das irregularidades contidas
nas inserções de propaganda eleitoral, uma vez que o objeto da demanda (determinação da
remoção da propaganda) não possui mais relevância prática para o desfecho do processo.
É cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da jurisdição e está inserido
no rol das condições da ação.
Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:
“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional
reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se
revele – sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto
possível, a situação jurídica do requerente’. Explica Cândido Dinamarco:
‘Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa
espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-
lo e, mais que isso, nega-se a ordem jurídica a desenvolver aquelas
atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo,
procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que se afirma com
razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível
a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em perda de objeto da
causa.”
Assim, considerando a realização da eleição e o término do período de propaganda eleitoral,
torna-se evidente a perda superveniente do interesse processual na análise das irregularidades
das inserções.

Num. 44440190 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
Remanesce, contudo, o interesse processual pertinente à condenação por litigância de má fé.
A sentença de primeiro grau condenou os recorrentes “solidariamente, inclusive seus
representantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10 salários mínimos
nacional, em razão da atuação manifestamente temerária, infundada e visando alterar a verdade
dos fatos.” A decisão está assim fundamentada:
No caso, necessária a condenação das representantes pela manifesta
litigância de má-fé, pois novamente atuou abusivamente do direito de
acionar a Justiça Eleitoral, de modo manifestamente temerário e
provocando representações manifestamente infundadas.
Registre-se que a pesquisa eleitoral objeto da presente representação foi
representada sob alegação de "suposta manipulação" pelos mesmos
representantes
nos
autos
de
representação
sob
nº
0600731-
11.2024.6.16.0079, cuja petição inicial restou indeferida de plano por se
tratar de alegações desprovidas de fundamentos.
Portanto, manifesto está o abuso de acionar o Poder Judiciário com
alegações temerárias, desprovidas e fundamentos e com intuito de má-
fé, inclusive tratando-se de reiteração visando a questionar a pesquisa
ou publicidade da mesma pesquisa eleitoral.
Em seu recurso, a recorrente sustentou que a aplicação da pena por litigância de má fé é
indevida, aduzindo que “as diligências realizadas pela Recorrente constituíram tão somente
regular direito de ação e atuação processual” e que não houve alteração dos fatos, ou
comportamento temerário apto a atrair a referida litigância de má-fé.
Em suas contrarrazões, os recorridos afirmaram que no caso restou caracterizada a litigância de
má fé, sendo devida a aplicação de multa em consonância com a jurisprudência que punem com
rigor a litigância de má-fé em processos eleitorais. Aduzem que “ casos semelhantes, os tribunais
têm rejeitado representações infundadas e imposto multas significativas às partes que utilizam o
processo judicial de maneira abusiva para obter vantagens eleitorais”.
O art. 80 do Código de Processo Civil trata da litigância de má fé nos seguintes termos:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente

Num. 44440190 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
protelatório.
Ainda, o art. 81 do Código de Processo Civil dispõe que "de ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a
dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou".
É de se ressaltar que, em processos eleitorais, a celeridade e a boa-fé processuais são
imperativos para garantir o regular andamento das eleições e a observância dos princípios
democráticos. Qualquer clara tentativa de retardar injustificadamente o processo, sem base legal,
deve ser coibida com rigor, sob pena de comprometer o regular funcionamento do pleito eleitoral.
Não obstante, no presente caso, não se constata a clara tentativa de tumultuar o processo e
causar prejuízo à parte recorrida. A interposição do recurso trata-se do exercício regular de uma
faculdade processual da parte, não podendo ser considerado temerário, sem a constatação de
qualquer abuso ou atitude maliciosa.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
AFASTADA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTENTE.
SANÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. No caso posto, descabe a condenação da agravante às
penalidades por litigância de má-fé, conforme requerido pela
agravada, em virtude da ausência de abusividade no exercício
regular do direito constitucional de recorrer.
7. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt nos EREsp 1676623 / SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJE
em 13/03/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
284/STF.
COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM
FAVOR DO AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA
7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de
recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"

Num. 44440190 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
(AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode
ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da
parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do
processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil
de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe
de 23/10/2019).
(...)
(STJ. AgInt nos EREsp 1647493 /MS. Rel. Min. Raul Araujo. DJE
em 23/09/2020). (Destaquei).
Na espécie, a sentença apontou a ocorrência de possível abuso “ do direito de
acionar a Justiça Eleitoral, de modo manifestamente temerário e provocando representações
manifestamente infundadas”. A condenação por litigância de má fé considerou que nos autos de
Representação sob nº 0600731-11.2024.6.16.0079, a parte representante teria alegado “suposta
manipulação” manipulação de dados da mesma pesquisa de que tratam estes autos.
Contudo, em consulta aos citados autos 0600731-11.2024.6.16.0079, verifica-se que a
representação fundamentou-se na possível existência de nulidade “que inviabiliza a sua
divulgação, uma vez que verificado indício de manipulação da pesquisa".
Já no caso destes autos, a irregularidade que se pretende ver reconhecida refere-se a
inobservância dos requisitos exigidos para a divulgação dos resultados das pesquisas nas redes
sociais. Portanto o objeto das duas demandas é diverso.
Além disso, da leitura da petição inicial é possível verificar a plausibilidade do direito invocado,
sendo certo que a propositura da presente ação não desborda do direito de postular em juízo.
No ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral destacou que:
Analisando as manifestações exaradas nos autos pela coligação
recorrente, não há, na óptica desta PRE, intenção nítida de obstar
o bom andamento processual ou mesmo de utilizar-se de meios
escusos para prejudicar ilicitamente os representados.
No mais, eventual discordância jurídica quanto à necessidade de
inclusão de todas as informações previstas no art. 10 da Res. TSE
nº 23.600/2019 em replicações de resultados de pesquisas
eleitorais não basta para evidenciar a má-fé da parte recorrente,
porquanto não foram apresentadas inverdades buscando induzir o
julgador a erro.
Por essas razões, deve o presente recurso ser provido, afastando-
se a multa por litigância de má-fé imposta à recorrente.
Assim, corroborando com o entendimento da D. Procuradoria Regional Eleitoral, o voto é pelo
parcial conhecimento e provimento do recurso para o fim de afastar a aplicação da sanção de
litigância de má fé.

Num. 44440190 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235210600000043384115
Número do documento: 25032711235210600000043384115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:04:01
DISPOSITIVO
Ante o exposto, o voto é no sentido de que o recurso seja parcialmente conhecido, e na parte
conhecida seja provido, para afastar a imposição da multa por litigância de má fé.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600741-55.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A RENOVAÇÃO
DO JEITO CERTO [REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] -
IBAITI - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A - RECORRIDOS: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] -
IBAITI - PR, ROBERTO REGAZZO, VERA LUCIA BERNARDES - Advogados dos RECORRIDOS:
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - PR91733, MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ -
PR107001
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025